Tribunal: TJES
Processo: 0002763-78.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002763-78.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PETERSON LUIZ SOARES MANTUAN e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ norteia, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas, que o rigorismo formal pode e deve ser abrandado nas hipóteses de vício formal sanável e quando não houver má-fé. No presente caso, a ocorrência de erro consistente na troca do nome das partes recorridas, não acarreta prejuízo aos direitos de ambas as partes.

2. Danos morais devidos, decorrente de falha na prestação de serviço. Em relação ao valor da indenização, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, mantém-se o quantum proferido em sentença, vez que condizente com os parâmetros da jurisprudência dominante desta corte.

4. Embora a apelante tenha argumentado em grande parte sobre questões resolvidas em outra ação, não se esquivou de combater a presente sentença, concernente aos danos morais. A parte apelada, inclusive, usou do processo 5001377-59.2018.8.08.0011 como prova emprestada nos autos. Assim, não há que se dizer que a apelante está imbuída de intenção deliberada de retardar o trânsito em julgado da decisão, afastando assim a hipótese da litigância de má-fé.

5. Pedido de assistência judiciária gratuita do Sr. Peterson Luiz Soares Mantuan em sede de contrarrazões se mostra inadequado, de maneira que seu interesse deveria ter sido demonstrado em apelação própria.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0002763-78.2019.8.08.0011

Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelada: Itabira Transporte e Comércio de Pneus LTDA ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença (fls. 117/121) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, na ação de danos morais, proposta por Peterson Luiz Soares Mantuan e Itabira Transporte e Comércio de Pneus LTDA ME em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apenas em favor da pessoa jurídica, acrescido de juros de mora pela taxa Selic desde a citação. Na forma do artigo 86, caput, do CPC e da Súmula 326 do STJ, distribuiu proporcionalmente as despesas processuais entre as partes em razão da sucumbência recíproca, condenando Peterson Luiz Soares Mantuan e EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S/A ao pagamento
pro rata
das custas processuais, nos termos do artigo 82, § 2º, do CPC, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, na mesma proporção estabelecida para as custas.

Em suas razões recursais (fls. 123/146), a apelante pretende a reforma da sentença alegando, em síntese, que: (i) atendeu com rigor aos procedimentos do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010; (ii) constatou irregularidade no medidor da parte recorrente, sendo legítimo o procedimento; (iii) houve participação do usuário na apuração da irregularidade; (iv) estava sob exercício regular de seu direito de suspensão do fornecimento de energia; (v) inexiste os danos morais requeridos pela apelada por ausência de prova inequívoca de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica.

Contrarrazões (fls. 157/165), que suscitou preliminar de ausência de interesse recursal, pugnando pelo desprovimento do apelo, requerendo assistência judiciária gratuita para o Sr. Peterson Luiz Soares Mantuan, bem como a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e litigância de má-fé.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 01 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar da Ausência de Interesse Recursal

Consoante a jurisprudência do STJ,
“
o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado.
”
(STJ - AgInt no REsp: 1478792 PR 2014/0221504-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2018).

Sobre esse tema, a jurisprudência pátria vem acatando entendimento do STJ, segundo o qual, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas, o rigorismo formal pode e deve ser abrandado nas hipóteses de vício formal sanável e quando não houver má-fé.

No caso em apreço o interesse recursal está presente, embora haja nítido erro formal quando da interposição do recurso indica como parte apelada a pessoa de Peterson Luiz Soares Mantuan, vencida nos autos, porém se insurge em face da sentença em desfavor de Itabira Transporte e Comércio de Pneus LTDA ME em suas razões.

Vale ressaltar que a parte apelada juntou aos autos o processo 5001377-59.2018.8.08.0011, que discutiu a responsabilidade da apelante, como prova emprestada nestes autos, razão pela qual não há que se dizer que seus argumentos sobre esse contexto sejam inadequados. Verifico ainda que o apelo, embora levante questões já julgadas no processo pretérito, a recorrente se impõe contra a sentença quando combate à condenação ao pagamento de danos morais, o que deve ser levado em consideração.

É o dispositivo nos seguintes termos (fl. 121):

“Ante o exposto e com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais
em favor de Itabira Transporte e Comércio de Pneus Ltda ME
, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.”.

Sendo assim, deixo de acolher a preliminar de ausência de interesse recursal, por se tratar de mero erro formal incapaz de gerar prejuízo a qualquer das partes, mesmo porque a apelada contrapôs os argumentos de danos morais nas contrarrazões em desfavor da empresa vencedora (fl. 162).

É como voto.

Mérito

Nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Impera, no entanto, a necessidade de esclarecer que o dano imaterial que pode sofrer a pessoa jurídica diverge em certos aspectos daquele que afeta pessoa física. Nesse contexto, para que seja configurado o dano à empresa, é necessário que fique comprovado que os fatos causaram prejuízo à imagem dela, especialmente quanto a sua integridade perante terceiros.

É a jurisprudência:

Energia elétrica – ação revisional de débitos de energia elétrica c.c declaratória de nulidade e
danos morais
–
elaboração apenas de Termo e Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado de forma unilateral
–
fraude que deve ser comprovada por laudo técnico
–
indevido corte do fornecimento de energia
–
cabível ressarcitório por danos morais
–
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (Súmula 227/STJ)
– fixação moderada do “quantum debeatur” em R$ 8.000,00 – demanda parcialmente procedente – ônus sucumbencial da ré – recurso da CPFL improvido – apelo adesivo da empresa autora provido em parte. (Tribunal de Justiça de São Paulo – Ap. Cível; AC 1013037-43.2019.8.26.0477 16ª Câmara de Direito Privado – Relator Jovino Silos)

No presente caso, a sentença reconheceu o dever de indenizar da empresa apelada uma vez que esta, pela falha e irregularidades dos atos da apelante, ficou cinco dias sem energia (fls. 31/32). Porém, tais fatos somente dão azo à pretendida indenização a partir do momento em que se confere que os prejuízos afetaram especialmente a relação da empresa com seus clientes.

Importa, assim, observar que o objeto social da apelada, conforme documento apresentado às fls. 11, consiste em “
reforma de pneumáticos usados; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar
e transporte rodoviário de carga em geral
”. Nesse contexto, há de se considerar que a paralisação da apelada por tanto tempo, ocasionada pela apelante, certamente interferiu nos seus trabalhos, porquanto deixou de atender seus clientes em razão da imposição unilateral.

Dentre as provas juntadas aos autos estão as mídias, as quais mostram claramente os maquinários da empresa parados, assim como seus funcionários, em razão do corte efetuado pela apelante, o que só foi sanado mediante intervenção judicial.

Por isso, não assiste razão à apelante quanto ao afastamento dos danos morais e, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, reconheço a regularidade do quantum indenizatório no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condizente com os parâmetros da jurisprudência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DA AUTORA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TERMO DE INSPEÇÃO – TOI E DA DÍVIDA DELE DECORRENTE, DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E DE RECEBIMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O ALUDIDO DOCUMENTO FOI LAVRADO PELA RÉ DE FORMA ARBITRÁRIA E ILEGAL, ALÉM DE TER SOFRIDO CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 12 (DOZE) DIAS. (...)
Pessoa Jurídica que pode sofrer lesão na sua honra objetiva. No caso em apreço, restou incontroverso que houve corte no fornecimento de energia elétrica, sendo inegável a grande valia de tal serviço
para ministração de aulas nas dependências da loja da recorrida, que é uma auto escola.
Interrupção que é capaz de afetar o desenvolvimento das atividades da apelada e também, de prejudicar a imagem desta perante clientes
. (...)
Verba indenizatória, arbitrada em R$5.000.00 (cinco mil reais), que não comporta a pretendida redução. Manutenção do decisum que se impõe
. Recurso a que se nega provimento (...) (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – Apelação 0013564-90.2018.8.19.0008 – 12ª Câmara Cível; Relator Desembargadora Geórgia de Carvalho Lima)

Deste modo, estando comprovadas as irregularidades na prestação de serviço por parte da apelante, causadoras dos danos, e considerada as características do caso concreto, especialmente no tocante à realidade da parte apelada, restam obedecidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“é
dever das partes agir com lealdade, sob pena de, como no caso, configurar-se litigância de má-fé ao tentar alterar a verdade dos fatos e agir de forma temerária, nos termos do art. 80, II e V, do NCPC”.
(AgInt nos EDcl nos EDcl NO AREsp n. 825.696/SP, Quarta Turma – T4, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Data do Julgamento 15/12/2016, Data da Publicação 02/02/2017).

No caso, segundo a parte apelada, a apelante teria incorrido nos termos do artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, contudo, embora a recorrente tenha argumentado em grande parte sobre questões já resolvidas em outra ação, não se esquivou de combater a presente sentença, concernente aos danos morais.

Não há que se dizer, portanto, que a apelante está imbuída da intenção deliberada de retardar o trânsito em julgado da decisão, razão pela qual afasto a hipótese da litigância de má-fé.

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita ao Sr. Peterson Luiz Soares Mantuan, tem-se que as contrarrazões não são via adequada para reforma da sentença, conforme previsão do artigo 99 do Código de Processo Civil, de maneira que seu interesse deveria ter sido demonstrado em apelação própria, razão pela qual deixo de analisar tal pedido.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários advocatícios em desfavor da apelante para 12% consoante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85
,
§11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.